Tribunal: TJES
Processo: 5003262-84.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003262-84.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: GERALDO MACIEL DE JESUS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EFEITO MATERIAL DA REVELIA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. A revelia importa na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, à luz do art. 344, do CPC.

2. “
Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 1.328.873/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 18/12/2019.)

3. No caso, a autora acostou aos autos as faturas discriminadas dos cartões de crédito, o demonstrativo da evolução do débito, a ficha cadastral do cliente, e a atualização do valor do débito.

4. A jurisprudência deste e. TJES reputa suficientes à comprovação mínima da relação jurídica as faturas de cartão de crédito, em que constam a utilização e a composição do débito em aberto. Precedentes.

5. Considerando os efeitos materiais da revelia, somados à existência de comprovação mínima do direito autoral, merece acolhimento a pretensão de cobrança da autora/Recorrente.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003262-84.2022.8.08.0006

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

ADVOGADO : CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA.

RECORRIDO : GERALDO MACIEL DE JESUS.

MAGISTRADA : ANA FLAVIA MELO VELLO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S.A. em face da r. sentença que, na ação de cobrança ajuizada em desfavor de GERALDO MACIEL DE JESUS, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões, a Recorrente aduz que (i) demonstrou a utilização do cartão de crédito pelo Apelado, os efetivos gastos, bem como os encargos cobrados por operação realizada; (ii) não possui acesso aos documentos assinados pelo cliente, pois a adesão ocorria através de empresas terceiras e parceiras, as quais eram responsáveis pela análise de risco e crédito; (iii) nas faturas acostadas aos autos, é possível verificar a evolução do débito e a consolidação do saldo devedor, conforme Resolução BACEN n.º 4.882/2020.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Apelante propôs a demanda de cobrança em desfavor do Apelado, pretendendo o recebimento da quantia de R$ 24.828,57 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos), haja vista o inadimplemento no pagamento de faturas de 2 (dois) cartões de crédito contratados (ID 5655027).

Embora citada, a parte requerida, ora Apelada, não apresentou contestação e não constituiu advogado nos autos.

Não obstante, o pedido autoral foi julgado improcedente, ao fundamento de que não houve comprovação mínima da existência de relação jurídica entre as partes.

Inicialmente, sabe-se que a revelia importa na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, à luz do art. 344, do CPC.

Nesse contexto, ressalta-se a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “
Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 1.328.873/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 18/12/2019.)

No caso dos autos, a autora/Recorrente instruiu a inicial com as faturas dos meses de junho a agosto/2018 do cartão de crédito final 812 (ID 5655290, 5655293 e 5655294), bem como as faturas dos meses de julho a setembro de 2019 do cartão de crédito final 463 (ID 5655291, 5655292 e 5655295).

Além disso, a Recorrente acostou, aos IDs 5655288 e 5655289, a evolução do débito referente aos aludidos cartões de crédito, a ficha cadastral do cliente, e a atualização do valor do débito.

De fato, da referida documentação, é possível verificar a existência do negócio jurídico e do débito existente em desfavor do Apelado.

Inclusive, “Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato” (TJES, Apelação cível 5006057-37.2022.8.08.0047 , 2ª Câmara Cível, Rel. Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY , Data: 18.12.2023).

Nessa linha, ao contrário do que consignado na sentença, a jurisprudência deste e. TJES reputa suficientes à comprovação mínima da relação jurídica as faturas de cartão de crédito, em que constam a utilização e a composição do débito em aberto.

A propósito, cita-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – EFEITO MATERIAL DA REVELIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante cediço, um dos ônus da parte ré no processo é o da impugnação específica dos fatos alegados na petição inicial (arts. 336 e 341, caput, do CPC), de sorte que a revelia decorrente da não apresentação de contestação importa na presunção – relativa – de veracidade dos fatos alegados pelo demandante (art. 344, do CPC).
2. As faturas de cartão de crédito, nas quais constam a utilização e a composição do débito em aberto, revelam-se suficiente à comprovação da relação jurídica base.
3. Considerando a juntada da documentação que comprova a relação jurídica firmada entre as partes e que evidencia a formação do débito cobrado pelo não pagamento da fatura de cartão de crédito, e considerando, adicionalmente, o efeito material decorrente da revelia, forçoso reconhecer a procedência da pretensão de cobrança deduzida na presente demanda.

(TJES, Apelação cível 5005144-18.2021.8.08.0006 , 1ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Subst. ANSELMO LAGHI LARANJA , Data: 18.12.2023) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito. 2.
Foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida.
3. Os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos. 4. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.
Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação cível 5006057-37.2022.8.08.0047 , 2ª Câmara Cível, Rel. Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY , Data: 18.12.2023) (destaquei)

Dessa forma, considerando os efeitos materiais da revelia, somados à existência de comprovação mínima do direito autoral, merece acolhimento a pretensão de cobrança da autora/Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, para condenar o requerido/Recorrido ao pagamento do valor do débito (R$ 14.923,65 – quatorze mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos), devidamente atualizado com juros legais e correção monetária desde o vencimento da dívida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)